Tribunal: TJDFT
Processo: 0742342-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0742342-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, FRANCISCA DAS CHAGAS PINHO COSTA EMBARGADO: FRANCISCA DAS CHAGAS PINHO COSTA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se os embargados para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela parte adversa, no prazo legal, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator